Tribunal: TJDFT
Processo: 0729262-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. DESCONTO EM CONTA- CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto contra a decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para coibir a instituição bancaria “de efetuar descontos em conta corrente da parte autora”.
2. Consoante o disposto no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Assim, é direito potestativo do consumidor cancelar a autorização para desconto em conta. 2.1. Na hipótese, a autora comprova ter solicitado o cancelamento da autorização de débitos em conta das parcelas dos empréstimos (documentos juntados com a inicial, ID74117841, p.80), cuja contratação ocorreu depois da entrada em vigor da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, sendo cabível a suspensão dos descontos em conta bancária.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.